Tribunal: TJSP
Processo: 0009593-75.2013.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA. Improcedência. Inconformismo do embargante. Não acolhimento. Execução de título de crédito. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual afastada. Ausente liame entre a dívida discutida e a relação de trabalho anteriormente havida entre as partes. MÉRITO. Nota promissória é título executivo extrajudicial que goza certeza e liquidez. Princípios da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA. Improcedência. Inconformismo do embargante. Não acolhimento. Execução de título de crédito. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual afastada. Ausente liame entre a dívida discutida e a relação de trabalho anteriormente havida entre as partes. MÉRITO. Nota promissória é título executivo extrajudicial que goza certeza e liquidez. Princípios da autonomia e literalidade inerente aos títulos de crédito. Perícia grafotécnica concluiu pela autenticidade da assinatura lançada no documento. Débito exigível. Litigância de má-fé caracterizada. Embargante incorreu nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do art. 80 do CPC/2015. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.